Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DESPACHO Em suas razões de apelação a apelante Bárbara Kellen Ferreira de Souza, alega que lhe foi concedido o benefício da gratuidade de justiça ao ID 193362303, o qual não restou comprovado nos autos. A análise prefacial denota que a parte recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça (não indicada nem identificada nos autos a decisão concessiva da benesse em primeira instância. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, a teor artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relator